Tribunal: TJMT
Processo: 1009009-36.2021.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009009-36.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANIR LARA MENACHO - CPF: 503.240.631-72 (APELANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), JANIR LARA MENACHO - CPF: 503.240.631-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

JANIR LARA MENACHO

APELANTE(s):

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO(s):

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO(s):

JANIR LARA MENACHO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TRÊS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARADA INEXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS

COM A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS EM FOLHA

– APELO DO BANCO - JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVENÇAS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – CONTRADITÓRIO GARANTIDO - CÓPIA DE UM DOS CONTRATOS IMPUGNADOS E PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO À AUTORA – LEGITIMIDADE DO PACTO E DOS RESPECTIVOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO AO OUTRO EMPRÉSTIMO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA – APELO DA AUTORA: PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – MANTIDA A RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – BAIXO POTENCIAL DE LESIVIDADE DOS DESCONTOS – DEMORA DE MAIS DE UM ANO PARA A CONSTATAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MEROS ABORRECIMENTOS – SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO BANCO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

Ainda que as cópias dos mencionados contratos impugnados não constituam tecnicamente “documentos novos”, há de ser plenamente admitida a sua juntada extemporânea aos autos se, além de evidente a sua relevância para a elucidação da causa e a ausência de má-fé na sua apresentação a destempo, é garantida à parte adversa o respectivo contraditório.

Além da juntada de cópia de um dos contratos impugnados pelo mutuário autor, com assinaturas similares à sua, se há provas nos autos de que o respectivo capital foi transferido para conta bancária do tomador do empréstimo, considera-se válido
o referido pacto e, portanto, a existência obrigação contratual e da autorização para os descontos das respectivas parcelas em folha de benefício, independentemente da realização da prova pericial grafotécnica pedida.

Se, por outro lado, em relação ao outro contrato cuja sentença declarou inexistente, apesar da juntada aos autos de cópias de um instrumento supostamente subscrito pela mutuária autora, não há provas da disponibilização do crédito em favor da tomadora do empréstimo, mantém-se a sentença quanto à invalidade do negócio e restituição das respectivas parcelas descontadas em folha.

Ainda que possa haver precedentes em sentido inverso, a repetição dobrada de possíveis indébitos pressupõe a existência de má-fé por parte do mutuante que efetuou os descontos em folha (AgInt no REsp 1.433.215/SC).

Mesmo que os descontos no benefício do autor tenham se dado de forma ilegítima, a demora de mais de um ano por parte do mutuário em aperceber-se das deduções indevidas de seus proventos evidenciam a baixa lesividade do injusto e a sua incapacidade de constituir, concretamente, um dano moral passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

JANIR LARA MENACHO

APELANTE(s):

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO(s):

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO(s):

JANIR LARA MENACHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos Apelação Cível interpostos por
ambas as partes
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de inexistência de debito c/c Repetição de indébito e Indenização por danos morais
n. 1009009-36.2021.8.11.0006
ajuizada por
JANIR LARA MENACHO
em desfavor de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
, a qual julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais para (i) declarar inexistentes as relações jurídicas referente aos
Contrato n. 816877496
– no valor de
R$812,58
– e
Contrato n. 814826802
– no valor
R$6.310,71
–, ficando a requerida impedida de realizar qualquer cobrança relativa a tais pactos, bem como para condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser corrigidos pelo índice INPC a partir do desembolso de cada parcela debitada da conta bancária da autora (súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. Em função da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e despesas processuais, ficando cada parte responsável por metade da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, arbitrados em 10% do valor a ser apurado em liquidação, cuja exigibilidade em relação à parte autora foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformada, recorre a parte autora em razões de ID. n. 141764598 sustentando que, uma vez reconhecido que os descontos efetivados nos benefícios previdenciários da autora eram indevidos, os respectivos valores devem ser restituídos de forma dobrada, a devolução tem que ser feita de forma dobrada consoante disposição do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assevera que ao descontar parcelas de empréstimos – cuja fraude poderia ter sido demonstrada de forma ainda mais robusta acaso tivesse sido produzida a prova grafotécnica – nos proventos da autora, sem nem mesmo disponibilizar em favor desta a maior parte dos supostos créditos contratados, o banco réu impingiu clara lesão ao seu patrimônio moral, a qual deve ser reparada mediante indenização.

Argumenta, nesse sentido, que a condenação da instituição financeira ré a indenizar a autora pelos danos morais, além de servir para a reparação do dano, ainda terá caráter pedagógico, já que visivelmente o banco apelado não tem qualquer controle interno dos contratos firmados e nem faz a checagem da veracidade das assinaturas firmadas, muito menos criou um sistema apto a evitar que haja fraudes perpetradas por terceiros, prejudicando, assim, vários consumidores.

Contrarrazões do banco no ID. n. 144217674, pugnando pelo desprovimento do apelo da autora.

Por sua vez, apela também o banco em razões de ID. n. 141764602 sustentando que, uma vez citado para responder a ação, apresentou contestação, juntando a cópia do contrato n. 816939076-1, no valor de R$ 671,22, sendo a demanda julgada procedente apenas em relação aos outros dois contratos impugnados.

Invocando a dicção do art.435 do CPC, requer a juntada de documentos novos aos autos, quais sejam, as cópias dos outros dois contratos supostamente havidos entre as partes –
Contrato n. 816877496-1
, no valor de
R$812,58
, e
Contrato n. 814826802
, no valor
R$ 6.310,71
– mesmo que diretamente em segundo grau, conforme autorizado pela jurisprudência recente do STJ, desde que oportunizado o contraditório, o que demonstraria a regularidade da pactuação e a legitimidade dos descontos das respectivas prestações na folha de benefícios da autora.

Assevera que, diante da espontaneidade da contratação, não há se falar em defeito na prestação dos serviços pelo réu, devendo os descontos dos valores das parcelas serem mantidos, não havendo se falar em restituição de valores ao autor, sob pena de violação ao princípio
pacta sunt servanda
e de um indevido enriquecimento sem causa do postulante.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente e invertido o ônus de sucumbência.

No mais, defende que, caso se entenda pela manutenção da condenação, necessária a redução, a fim de que a indenização por danos morais e honorários de sucumbência tenham seu
quantum
minorado.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 141764609, suscitando que os documentos juntados pelo réu em seu apelo não são novos, mas que no caso de a sua juntada ser admitida, os autos devem ser devolvidos à origem para que seja procedido ao devido exame grafotécnico. No mais, pugnou pelo desprovimento do apelo do requerido.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da narrativa inicial, a autora que seria aposentada (benefício 136.380.077-6) e pensionista (benefício 138.170.570-4), percebendo mensalmente a importância de R$1.100,00 de cada benefício, num total de R$2.200,00, vem sofrendo indevidos descontos mensais em tal remuneração em função de supostos empréstimos junto ao requerido.

Segundo consta, tais descontos decorreriam dos seguintes contratos:

“Contrato nº 816877496

Primeira Parcela - 07/2021

Data de inclusão - 14/06/2021

84 (oitenta quatro) parcelas - R$ 20,00

Valor Emprestado - R$ 812,58

Contrato nº 816939076

Primeira Parcela - 07/2021

Data de inclusão - 14/06/2021

84 (oitenta quatro) Parcelas - R$ 16,50

Valor emprestado - R$ 671,22

Contrato nº 814826802

Primeira Parcela - 09/2020

Data de inclusão - 13/08/2020

42 (quarenta duas) parcelas de valor - R$ 207,14

Valor Emprestado - R$ 6.310,71”

Ao argumento de que jamais firmou qualquer destes contratos com o banco requerido, e que chegou a entrar em contato referida instituição financeira para saber o motivo dos descontos em seus benefícios e pedir o seu cancelamento, sua postulação não foi atendida, permanecendo, assim, privada de parte de seus rendimentos, a autora ajuizou a presente demanda a fim de que:

(i) seja declarada a inexistência da dívida ensejadora dos descontos ou nulidade do(s) contratos(s) eventualmente apresentados como firmado(s) entre autora e réu, suspendendo-se em definitivo os descontos sobre o benefício previdenciário recebido pela autora;

(ii) seja a instituição ré condenada à devolução em dobro do todos os valores descontados indevidamente nos benefícios da requerente até a efetiva suspensão; e

(iii) seja o requerido condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Citado, o banco requerido apresentou contestação juntando aos autos cópia da Cédula de Crédito Bancário n. 816939076-1, no valor de R$671,22, datado de 09/06/2021, asseverando que não houve qualquer invalidade do pacto, não havendo, portanto, falar-se em ressarcimento de valores pagos tampouco na ocorrência de ato ilícito passível de indenização.

Diante disso, o juízo singular concedeu
“parcialmente a tutela de urgência postulada na petição inicial, a fim de determinar a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao Contrato nº 814826802, no valor de R$ 6.310,71 (seis mil trezentos e dez reais e setenta e um centavos), bem como a cobrança das parcelas referentes ao Contrato nº 81687749, no valor de R$ 812,58 (oitocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), contudo, com esteio no poder geral de cautela, condicionado ao recolhimento pela parte Autora em conta vinculada ao processo, do valor controvertido de R$ 812,58 (oitocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), deduzidas às parcelas já descontadas da folha de pagamento – o qual deverá ser depositado no prazo de 15 (quinze) dias.”
(ID. n. 141764581 - Pág. 4)

Na ocasião, o juiz ainda deferiu a inversão do ônus da prova, e determinou a intimação das partes para indicar e justificar as provas que pretendem produzir, tendo a parte autora pugnado pela produção de prova grafotécnica a fim de demonstrar a falsificação das assinaturas apostas no contrato juntado aos autos pela instituição requerida (ID. n. 141764584), ao passo que esta última se limitou requerer o depoimento pessoal da autora (ID. n. 141764586).

Na sequência, depositada em juízo, pela autora, a importância de R$812,58 (ID. n. 141764590) a que estava condicionada a tutela de urgência, o juízo singular julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência da pretensão autoral em relação ao pedido relativo à declaração de inexistência do débito relacionado ao contrato de empréstimo n. 816939076-1, no valor de R$671,22, bem como em relação à pretensão de repetição dobrada do indébito e de indenização por danos morais.

Por outro lado, a sentença acolheu a pretensão autoral de declaração de inexistência da relação jurídica referente ao
Contrato n. 816877496
– no valor de
R$812,58
– e ao
Contrato n. 814826802
– no valor
R$6.310,71
– vedando qualquer cobrança atinente a tais pactos e, por consequência, condenou o banco réu a restituir de forma simples à autora, a título de danos materiais, os valores descontados dos benefícios da requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcelas, e acrescidas de juros de mora de 1% a partir da citação.

Pois bem.

Cumpre consignar de início que, por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
, o juízo
ad quem
deve ficar adstrito aos argumentos recursais dos litigantes, não devendo conhecer de questões acerca da qual o apelante aquiesceu mediante inércia argumentativa.

No caso, não tendo havido impugnação da parte autora acerca do desacolhimento da tese autoral relativa à inexistência do débito relacionado ao
contrato de empréstimo n. 816939076-1
, no valor de R$671,22, deixo de examinar a efetividade e legitimidade na pactuação de tal avença.

Com isso, passo à reanálise da alega inexistência de pactuação dos
contratos ns. 816877496
e
814826802
.

E nesse particular, não se pode perder de vista que, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“
a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente.”
(REsp 1.678.437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO (JUNTADA) EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1.
É possível a juntada de documento com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.779.371/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a “juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável”
(REsp 1.176.440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013). 2. A alteração das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido a respeito do suposto desvio de função, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.520.509/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 18/5/2015.)

Assim, ainda que as cópias dos mencionados contratos juntados pelo banco em sua apelação –
contratos ns. 816877496
e
814826802
– não sejam tecnicamente “novos”, a sua relevância para a elucidação da causa e a ausência de má-fé na sua apresentação a destempo torna plenamente possível a sua juntada extemporânea aos autos, assim como a sua consideração no momento da apreciação da controvérsia posta, contanto que seja garantido o respectivo contraditório.

E, no caso, ao ser intimada para ofertar contrarrazões, a autora teve plena oportunidade de impugnar tais documentos, ocasião em que, inclusive, suscitou a falsidade das assinaturas nelas apostas.

E neste viés, entendo que deve haver uma solução diversa para cada contrato.

Do contrato n. 816877496

Em relação ao
contrato n. 816877496
firmado em
07/06/2021
, que, na verdade, se trata de uma
Cédula de Crédito Bancário
com desconto das parcelas do respectivo empréstimo em folha de benefício
(ID. n. 141764603), a sentença merece reforma parcial.

Isto porque, o valor do crédito ajustado através do referido contrato, ou seja,
R$812,58
, foi devidamente creditado em conta bancária de titularidade da autora, conforme extrato por ela própria juntada no ID. n.141764561. Vejamos:

Além disso, há similitude entre as assinaturas apostas na cópia do mencionado instrumento contratual e na Declaração de Residência com os autógrafos da autora apostos legitimamente por ela na
Procuração
outorgada a seu patrono e na
Declaração de Hipossuficiência
.

Assinaturas da autora apostas procuração
(IDs. ns.

141764544Pág. 1 e 141764545 - Pág. 1)

Assinaturas apostas no Contrato n.

816877496
(ID. n. 141764603 - Pág. 1 e 9)
e na Declaração de Residência que o acompanha
(ID. n. 141764603 - Pág. 10)

Além disso, a cópia do referido contrato traz não apenas uma cópia xerográfica, mas uma fotografia do documento de identidade (RG) da autora, cuja imagem somente poderia ter sido capturada com a sua apresentação material, fazendo presumir um encontro entre a autora, ou alguém a seu mando, e o(s) representante(s) ou medianeiro(s) da instituição financeira ré. Vejamos (ID. n. 141764603 - Pág. 13):

Todos esses elementos somados fazem induzem à legitimidade do referido pacto e, portanto, da existência obrigação contratual e da autorização para os descontos das respectivas parcelas em folha de benefício, o que torna dispensável a pretendida prova pericial grafotécnica.

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto específico para desacolher referido tópico da pretensão autoral.

Do Contrato n. 814826802.

No entanto, em relação ao
Contrato n. 814826802
firmado em
11/08/2020
, através do qual teria sido ajustado um empréstimo consignado no valor
R$6.310,71
, e que se trata, na verdade, de um
Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Benefício Previdenciário
(ID. n. 141764604 - Pág. 11).

Nesse caso, a solução é diversa.

Primeiramente, porque ainda que as assinaturas apostas no respectivo instrumento contratual de ID. n. 141764604 - Pág. 10 e na
Declaração de Residência
de ID. n. 141764604 - Pág. 11 que o instrui sejam assemelhadas, não foi apresentada qualquer prova de que o capital emprestado foi disponibilizado à autora. Vejamos:

Assinaturas da autora apostas procuração
(IDs. ns.

141764544Pág. 1 e 141764545 - Pág. 1)

Assinaturas apostas no Contrato n.

814826802
(ID. n. 141764604 - Pág. 10)
e na Declaração de Residência que o acompanha
(ID. n. 141764604 - Pág. 11)

Assim, o que deveras comunga com a pretensão autoral é o fato de que, a despeito da inversão do ônus da prova, o banco não trouxe qualquer comprovante ou recibo capaz de comprovar que o crédito supostamente concedido através de tal avença foi efetivamente disponibilizado em favor da parte autora.

Como bem afirma a autora, não há nenhuma prova de que o capital supostamente emprestado foi realmente creditado em prol da autora através de um depósito ou transferência do referido valor em uma conta bancária de titularidade da mutuária.

Com isso, em relação a esse tópico, a sentença se revela irrepreensível.

Da repetição dobrada do indébito.

Ainda conforme relatado, a parte autora defende que, tendo a havido descontos em folha em função de empréstimo pessoal consignado cujo crédito não chegou a ser disponibilizado, a restituição deveria ser dobrada, na forma do parágrafo único do art.42 do CDC.

Todavia, nesse ponto o apelo da parte demandante não prospera.

Isso porque, ainda que possa haver precedentes persuasivos em sentido inverso, filio-me a corrente segundo a qual a repetição dobrada de possíveis indébitos pressupõe a existência de má-fé por parte daquele e efetuou a cobrança ou os descontos em folha (AgInt no REsp 1.433.215/SC).

Do dano moral.

De igual forma, no que tange ao dano moral indenizável, entendo que este não restou suficientemente demonstrado haja vista a inexistência de comprovação do dano real que tenha sido suportado pela parte autora.

É que, por mais que os descontos no benefício da autora tenham se dado de forma ilegítima, certo é que tais circunstâncias não constituem concretamente de ordem imaterial suficiente para, por si só, impor-lhe um dano moral indenizável.

Tanto assim o é que o autor levou praticamente mais de um ano para se aperceber dos descontos ora impugnados em seu benefício, tão baixa a lesividade da supressão dos respectivos valores nos seus proventos.

Assim, por não suplantar os umbrais dos meros aborrecimentos, entendo inexistir, na hipótese, qualquer dano moral suportado pela autora que se revele passível de ser indenizado, ficando, nesse ponto, mantida a sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. In casu, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias. No entanto, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000485-75.2020.8.11.0009, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/03/2023, publ. no DJE 29/03/2023)

Do ônus de sucumbência.

Considerando, consequentemente, que com a reforma parcial da sentença ambas as partes restaram vencedoras e vencidas, necessária a redistribuição do ônus de sucumbência para determinar que as partes rateiem o valor das custas processuais, assim como que cada parte suporte 50% do valor da a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, no percentual arbitrado na sentença, observada, em relação a parte autora, a regra do §3º do art.98 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo da parte ré
, tão somente para reformar em parte a sentença de modo reconhecer a
legitimidade do
Contrato n. 816877496
,

firmado em
07/06/2021
e, portanto, da existência obrigação contratual correspondente e da prerrogativa do banco réu em efetuar descontos das respectivas parcelas em folha de benefício da autora, mantendo-se a sentença quanto o mais.

Por outro lado,
nego provimento
ao apelo da autora.

Consequentemente, redistribuo o
ônus de sucumbência para determinar que as partes rateiem o valor das custas processuais, assim como que cada parte suporte 50% do valor da verba honorária devida ao patrono da parte adversa, no percentual arbitrado na sentença, observada, em relação a parte autora, a regra do §3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023